Tribunal: TCU
Processo: 020.489/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7276/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.489/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzira de Barros Medeiros Moraes (XXX.096.467-XX); Cristiani de Barros Medeiros Griem (XXX.189.317-XX); Juliana Santiago Fernandes de Medeiros (XXX.646.609-XX); Lenita Maria Francisquini (XXX.057.271-XX); Luciana Santiago Fernandes (XXX.147.179-XX); Maria Eunice de Barros Medeiros (XXX.787.337-XX); Maria Inez de Bulhoes Pedreira Arieira (XXX.009.737-XX); Maria Lucia de Bulhoes Pedreira Arieira (XXX.413.997-XX); Maria da Gloria de Bulhoes Pedreira Arieira (XXX.334.727-XX); Maria do Amparo Pedroza (XXX.521.434-XX); Maria do Carmo de Medeiros (XXX.796.497-XX); Virginia Medeiros (XXX.895.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.